Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-29.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001027-29.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 091.930.094-45 (RECORRIDO), RAFAEL AMARO MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 084.319.114-76 (ADVOGADO), WALADARY FERNANDES DANTAS - CPF: 027.389.554-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CELIAMAR DANTAS BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DI
RE
ITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RE
CURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
P
RE
TENDIDA A
IMPRONÚNCIA DO
RE
COR
R
E
NTE
.

IMPROCEDÊNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RE
CURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Re
curso em Sentido Estrito interposto

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que
pronunciou o
re
cor
r
e
nte

como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a submissão do
re
cor
r
e
nte
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. R
azões de decidir:

3.
A materialidade do homicídio está comprovada por boletins de ocorrência, certidão de óbito, laudos periciais e demais documentos oficiais.

4.
Os indícios de autoria emergem
dos

re
latos
das testemunhas, inclusive da testemunha que p
re
senciou o
fato,
afirmando que
o
re
cor
r
e
nte
acompanhava o autor dos disparos,
impedindo a sua intervenção no ocorrido
e
, posteriormente, fugindo
após o crime.

5.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, sendo suficiente a existência de indícios que apontem a possível autoria ou participação, não se exigindo prova cabal para esta fase.

IV. D
ispositivo e tese:

6.
Re
curso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza quanto à participação do acusado.
”

“
Havendo testemunho di
re
to que vincula o
re
cor
r
e
nte
à prática delitiva, a análise sob
re
a veracidade ou peso da prova deve ser feita pelo Tribunal do Júri.
”

“
A pronúncia se justifica como juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao júri decidir sob
re
a
re
sponsabilidade penal do acusado.
”

Dispositivos
re
levantes citados
:
CPP,
arts
. 413
e
414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”.

Jurisprudência
s

re
levante
s
citada
s
:

(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
A
RE
sp
1926967/AM,
Re
l. Ministro
RE
YNALDO SOA
RE
S DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)
;

(
TJMT,
N.U 0004240-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CAR
RE
IRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
.

RE
LATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (
RE
LATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Re
curso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO
ALDO SILVA ALBUQUERQUE,
em face da
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT,
no bojo da Ação Penal de Competência do Júri nº
1001027-29.2022.8.11.0040
, que
o
pronunciou pela prática do crime p
re
visto no
art. 121
, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal
, sujeitando-o a julgamento perante
o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
re cursais, o re cor r e nte
pleiteia a
re
forma da decisão impugnada, alegando a ausência de
indícios mínimos de autoria ou participação no crime em julgamento
(ID n. 257463786).

Em con
trarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento
do
re
curso (ID n.
2574
63792).

Em sede de
re
tratação, o
Juízo singular manteve a decisão
(ID n.
257463843).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto
Apa
re
cido Turin
, manifestou pelo
desprovimento
do
re
curso (ID n.
260849663), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, caput, ambos todos do CP, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri– Inconformismo –
Re
quer a impronúncia, por entender que os elementos de autoria são frágeis - Alegações improcedentes - Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Alega ainda, fundamento inidôneo - “In dúbio pro
societate
” que não se p
re
sta a justificar a pronúncia – Improcedência – Pronúncia firmada em provas de materialidade e indícios de autoria – Pelo desprovimento do
re
curso.”

É o
re
latório.

VOTO

Egrégia Câmara:

P
re
sentes os p
re
ssupostos subjetivos e objetivos, conheço do p
re
sente
re
curso interposto
por
Franciso Aldo Silva Albuquerque.

Infe
re
-se da peça acusatória que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 10h45m, nas dependências da
re
sidência particular sediada na Alameda Carlos Luz (penúltima casa no final da rua), s/n, Bairro
Re
sidencial Monte Líbano I, na cidade de Sorriso/MT, WALADARY FERNANDES DANTAS e FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE, p
re
viamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo
re
sultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e com
re
curso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima ANTÔNIO CELIOMAR DANTAS BARBOSA (vide certidão de óbito e laudo de exame de necrópsia).

Fazem escla
re
cer as investigações policiais que WALADARY FERNANDES DANTAS e ANTÔNIO CELIOMAR DANTAS BARBOSA desenvolviam atividade laboral lícita de segurança/vigilância e coabitavam sob o mesmo teto.

Consta que, no dia anterior aos fatos, WALADARY FERNANDES DANTAS e ANTÔNIO CELIOMAR DANTAS BARBOSA desentenderam-se por motivo de somenos importância (discussão
re
lacionada à negociação de um setor de vigilância), razão pela qual o ofendido decidiu pernoitar na
re
sidência de amigos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, WALADARY FERNANDES DANTAS e FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE, deslocaram-se até a moradia com uma arma de fogo e já com a intenção de
assassinar a vítima ANTÔNIO CELIOMAR DANTAS BARBOSA, porquanto cientes de que o ofendido naquele local
encontrava-se
.

No desdobramento dos fatos, enquanto FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE impediu que o SR. FRANCISCO GUTEMBERG PE
RE
IRA DAS NEVES interviesse em favor da vítima, WALADARY FERNANDES DANTAS, por conta do desentendimento banal anterior (motivo fútil), aproximou-se do ofendido e, aproveitando-se de sua distração – já que estava deitado na cama –, sacou
re
pentinamente o
re
vólver que car
re
gava consigo àquela ocasião e, de surp
re
sa, sem que ANTÔNIO CELIOMAR DANTAS BARBOSA pudesse esboçar qualquer
re
ação (
re
curso que dificultou e/ou tornou impossível a
defesa), efetuou vários disparos de arma de fogo em sua di
re
ção, pelo que acertou o ofendido na
re
gião da cabeça, tórax e braço, provocando-lhe, pois, a sua morte.

Logo após o comportamento criminoso WALADARY FERNANDES DANTAS e FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE emp
re
enderam fuga imediata do local.

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por WALADARY FERNANDES DANTAS e FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE nas disposições constantes do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal; razão pela qual ofe
re
ce o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a p
re
sente denúncia,
re
que
re
ndo que,
re
cebida e autuada, sejam os denunciados citados, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do
rol abaixo para vi
re
m depor em juízo, em dia e hora a se
re
m designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais. (...)”

Ir
re
signado, o
re
cor
r
e
nte

re
qu
er a
re
forma da decisão impugnada, alegando a ausência de indícios suficientes
que comprovem sua
autoria
ou participação no crime em questão
.

De
proêmio,
é fulcral
re
ssaltar que
o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando
detidamente os autos
,
temos que
a materialidade do fato emerge do
Bol
etim de Ocorrência (ID n.
257462707)
,
re
latório de investigação (ID n.
257462716)
, certidão de óbito (ID n.
257462721)
, laudo
pericial nº 520
.1.01.2020.028378-01 (ID n. 257462
723),
re
latório nº 266/2021
(ID n. 257462735)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal
.

Os indícios suficientes de autoria delitiva,
aptos à admissibilidade da acusação, com
encaminhamento do
re
cor
r
e
nte
a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida
ao longo da instrução probatória.

O vigilante
Cícero Batista Dantas
,
perante
à
autoridade
policial,
re
latou que conhecia tanto a vítima
Antônio
Celiamar
Dantas
quanto o autor do
homicídio
(
Walada
re
)
, informando que ambos trabalhavam como vigilantes de rua em Sorriso/MT.

A testemunha n
arrou que, na noite anterior ao crime,
Antônio
entrou em contato com ele pedindo um local para passar a noite, pois havia se desentendido com
Walada
re
, com quem dividia moradia.
V
erberou que
o ofendido

Antônio

lhe contou que o réu

(
Walada
re
)

havia tomado sua motocicleta, e ao tentar
re
avê-la, foi empurrado por ele,
re
agindo com três socos. Após isso,
Antônio
foi até o local de trabalho da testemunha pegar a chave da casa onde passou a noite.

No dia dos fatos, a testemunha
contou que chegou do trabalho
,
por volta das 5h
e encontrou
Antônio
dormindo. Saiu novamente
,
por volta das 7h, deixando
Antônio
em casa
e, m
ais tarde, por volta das 10h
:
42
min
,
re
cebeu uma ligação de
Francisco Gutemberg
–
que também
re
sidia na casa
–
informando que
Antônio
havia sido baleado.

Na ligação,
Francisco
Gutemberg
informou que
Walada
re

chegou ao local acompanhado de um homem chamado
Aldo

(Francisco Aldo,
re
c
or
r
e
nte
)
, que possuía apenas um olho, e foi
Walada
re

quem efetuou os disparos contra a vítima.
Antônio
, mesmo ferido, conseguiu sair da casa até cair no quintal, sendo posteriormente socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não
re
sistiu aos ferimentos.

E
m Juízo,
a testemunha
Cícero
manteve firmemente suas declarações p
re
stadas na fase extrajudicial,
re
latando que havia alugado a
re
sidência
,
onde os fatos
ocor
re
ram, para

fixar
moradia, compartilhando o imóvel com
Roberto
e
Berg
(
Francisco Gutemberg
). Afirmou ter tomado conhecimento de uma desavença ent
re
o acusado
Waladary
e a vítima, motivada por questões envolvendo uma motocicleta e um setor de trabalho.

Discor
re
u que
a vítima lhe pediu insistentemente a chave da casa para pernoitar, pois não tinha onde dormir e chovia naquela noite. Sensibilizado, acabou autorizando. Ainda naquela ocasião, a vítima confidenciou-lhe que havia discutido com
Waladary
.
Disse que, n
o dia seguinte,

saiu cedo para trabalhar, deixando a vítima na
re
sidência

e, pouco
tempo depois,
re
cebeu uma ligação informando que havia ocorrido um problema grave no local.

Ao fin
al, declarou que lhe f
oi
o
comunicado que
o
acusado

Waladary
,
acompanhado

d
o indivíduo conhecido como
“Cor
re
-Cor
re
”
(
re
cor
r
e
nte
)
,
teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.
Assim,
re
tornou ao

imóvel,
visualizando que
a vítima estava caída em f
re
nte à
re
sidência, agonizando, com intenso sangramento na
re
gião d
o pescoço e da boca
.

Na fase extrajudicial, a
testemunha
Francisco

Gutemberg Pe
re
ira das Neves
re
latou que
re
sidia
com
Cícero
em Sorriso-MT e trabalhava como vigilante, assim como a vítima,
Antônio
C
eliamar
.
Explicou que
Antônio
havia passado a noite na casa deles
,
após ter discutido e entrado em vias de fato com
W
alada
re
,
com quem dividia
re
sidência e trabalho.

Declarou que, n
a manhã seguinte, enquanto fumava na varanda,
viu
Walada
re

chegar ao local conduzindo uma motocicleta, acompanhado de outro homem com deficiência visual em um dos olhos.

Francisco
ainda testificou que

Walada
re

sacou uma arma e apontou em sua di
re
ção, enquanto o comparsa o segurava, dizendo para ele não interferir.
Discor
re
u que, na sequência,
Walada
re
entrou na
re
sidência e efetuou disparos contra
Antônio
, que ainda estava deitado no quarto
e, a
pós os tiros, os dois homens fugiram do local.
Explicitou que

Antônio
, mesmo ferido, conseguiu sair até o quintal, onde caiu
, razão
pela qual a testemunha

Francisco
acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, além de comunicar o ocorrido a
Cícero
.

Discor
re
u que
Antônio
foi levado ao hospital, mas não
re
sistiu aos ferimentos
,
ac
re
scentando que
soube posteriormente que a motivação do crime estaria
re
lacionada a uma dívida envolvendo o setor de vigilância onde ambos trabalhavam.

Em juízo, a testemunha
Francisco
Gutemberg Pe
re
ira das
Neves
re
ssaltou

que se encontrava na
re
sidência onde ocor
re
ram os fatos,
quando os acusados chegaram ao local, sendo um deles identificado como
Waladary
e o outro como
Francisco

Aldo

(
re
cor
r
e
nte
).

A
firmou
que

Waladary
apontou-lhe uma arma de fogo, apa
re
ntemente calib
re
.32, enquanto o
re
cor
r
e
nte
o segurava, impedindo sua
re
ação. Na
sequência,
Waladary
adentrou o imóvel e efetuou quatro disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

A testemunha ac
re
scentou que, logo após os disparos, conseguiu se desvencilhar do
re
cor
r
e
nte
, ocasião em que ambos os acusados fugiram juntos da
re
sidência.

Re
ssaltou que
Waladary
não proferiu qualquer palavra durante a ação, limitando-se a efetuar os disparos.

Quanto à motivação do crime, declarou que estaria
re
lacionada a um desentendimento envolvendo uma á
re
a de vigilância, sendo que, no dia anterior aos fatos, a vítima e
Waladary
teriam se envolvido em vias de fato por conta dessa disputa.

Informou ainda que a vítima faleceu posteriormente no hospital, tendo sido atingida na
re
gião do abdômen, tórax e com um dos projéteis saindo pela boca. Por fim, consignou que a vítima se
re
cusava a transferir a á
re
a de vigilância ao acusado
Waladary
, embora tenha tomado conhecimento de que o ofendido teria
re
cebido uma
quantia em dinheiro
,
em razão da venda dessa á
re
a.

Na fase policial, a
testemunha
Re
ginaldo Santos Silva

consignou
que
conhecia tanto a vítima

Antônio
Celiamar
(também conhecido como
Mazinho
), quanto
o autor do homicídio

inform
ando
ter tomado conhecimento de que o crime foi cometido por
Waladary
e
outro indivíduo conhecido como
Aldo Cor
re
-Cor
re
,

cujos fatos se deram
na casa de
Cícero
, onde
a vítima

Antônio
estava hospedad
a
,
após uma briga com
o réu

Waladary
.

Re
ginaldo
testificou ainda que
a desavença ent
re
os dois teria ocorrido na manhã do dia anterior ao crime, por volta das 10h, quando
Antônio
ag
re
diu
Waladary

com socos no rosto durante uma discussão motivada por um desacordo envolvendo um ponto de vigilância nos bairros Rota do Sol e Monte Líbano.

Explicitou que

Waladary

queria adquirir o ponto e a motocicleta de
Antônio
e, mesmo sem concluir a negociação, teria se apropriado da motocicleta com a ajuda de
Aldo
.
Assim
, ao saber do ocorrido,
a vítima Antônio
foi atrás para
re
aver
o
seu
veículo, ocasião em que a briga se intensificou
e

Waladary

teria
deixa
do
o local,
ameaçando matar

Antônio
.

Por
fim,
a
testemunha

Re
ginaldo
afirmou que
Waladary
, após cometer o homicídio, teria enviado um áudio em um grupo de
WhatsApp
confessando o crime.

Em Juízo, a testemunha afirmou que não p
re
senciou di
re
tamente os fatos
re
lacionados ao homicídio, mas p
re
senciou o encerramento de um desentendimento físico ent
re
a vítima e
o réu

Waladary
,
ocorrido no dia anterior.
Re
latou que

se
re
corda

que
a discussão teria se originado de um desacordo comercial ent
re
ambos, o que culminou em tensão ent
re
as partes. Destacou
ainda
que
,
logo após o episódio, ouviu
o réu

W
aladary

afirm
ou
, em tom de ameaça, que iria
“
se acertar com ele
”

e,

n
o dia seguinte, tomou conhecimento do homicídio
,
por meio de uma mensagem e de uma
re
portagem jornalística, que noticiava que
W
aladary

havia matado a vítima, conhecida como
“Mazinho”
.

Os
re
latos das testemunhas
encontram
re
spald
o
n
o
depoimento do investigador de Polícia Civil
Márcio Coutinho
Scardua

que
,

em
J
uízo,
confirmou diversos
aspectos
re
levantes da dinâmica delitiva e da motivação do crime.
A testemunha i
ndicou que a vítima chegou a ser socorrida e que o local dos fatos foi identificado como a
re
sidência de
Cicero
, para onde a vítima havia se deslocado após deixar a casa em que coabitava com o acusado
Waladary
, em razão de um desentendimento anterior ent
re
ambos.

Destacou que tanto a vítima quanto
Waladary
atuavam como vigilantes e trabalhavam no mesmo setor, tendo inclusive
re
sidido sob o mesmo teto.

Como visto, a
s
n
arrativas colhidas indicaram que o
réu e a vítima se envolveram
em vias de fato, ocasião em que
Waladary
foi ag
re
dido e, em
re
sposta,
ameaçou de
morte a vítima, o que motivou
esta
a buscar abrigo em outra
re
sidência.

C
onforme apurado, no dia do crime, os acusados teriam ido até o novo ende
re
ço da vítima, que
re
pousava no momento da abordagem
, onde

Waladary
ing
re
ssou no imóvel e efetuou os disparos letais
que atingiram a vítima
, enquanto o corréu
Francisco
– também identificado como
“
Cor
re
-Cor
re
”
– conteve uma testemunha ocular para impedir qualquer tentativa de intervenção.

A investigação apontou que os acusados emp
re
enderam fuga em uma motocicleta
,
logo após os disparos. A vítima, embora ferida, conseguiu sair da casa e caiu no quintal, vindo a óbito após ser encaminhada ao hospital. A autoridade policial, diante da gravidade dos fatos e da solidez dos indícios,
re
p
re
sentou pela prisão dos acusados, pedido este acolhido pelo Poder Judiciário.

Quanto à motivação,
re
stou evidenciado que o crime decor
re
u de disputas
re
lacionadas aos pontos de vigilância, sendo que os depoimentos das testemunhas
Cícero
e
Francisco Gutemberg
serviram para escla
re
cer tanto essa motivação quanto a dinâmica da ação delituosa, confirmando, em grande medida, os elementos colhidos durante a investigação.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.

A materialidade do crime
re
stou devidamente comprovada pelos laudos periciais e demais documentos acostados aos autos, que
evidenciam a prática do homicídio. Quanto os indícios suficientes de autoria emergem da prova oral colhida ao longo da instrução processual.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à ap
re
ciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Embora os elementos constantes dos autos indiquem que o
r
e
cor
r
e
nte
,
ao que tudo indica, não tenha sido o
re
sponsável di
re
to pelos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima
, é imp
re
scindível destacar que há fortes indícios de sua participação na emp
re
itada criminosa
, isso porque, a
testemunha p
re
sencial
(
Francisco Gutemberg Pe
re
ira das Neves
)
, que se encontrava na
re
sidência no momento dos fatos,
afirmou que
o crime foi praticado
por
Wala
dary
Fernandes Dantas
,
com o auxílio di
re
to do ora
re
cor
r
e
nte
,
Francisco Aldo Silva Albuquerque
,
que
o

segurou
, impedindo sua
re
ação e qualquer tentativa de evitar a consumação do homicídio.

Portanto
, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Re
gist
re
-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um dec
re
to condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob
re
o tema:

“
[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles
re
quisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
re
solvem-se
pro

societate
. [...]
”

(
AgRg
no
AgRg
no
A
RE
sp
1926967/AM,
Re
l. Ministro
RE
YNALDO SOA
RE
S DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Comungando do mesmo entendimento,
re
centemente, assim decidiu essa Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando p
re
sentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida. 2. A dúvida quanto à autoria deve ser
re
solvida pelo Tribunal do Júri, sendo vedada a antecipação do juízo condenatório na fase de pronúncia.”.

(N.U 0004240-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CAR
RE
IRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cump
re submeter o re cor r e nte
a julgamento pelo Tribunal do Júri,
pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisa
re
m
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ante o exposto,
em consonância com o pa
re
cer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
re
curso aviado pela Defesa do réu
FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025